Tribunal: TJBA
Processo: 8014274-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014274-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR, THIAGO MENEZES ALMEIDA

AGRAVADO: DAIANE DO AMOR DIVINO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária em caso de descumprimento. A ação originária é declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação de serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano decorrente da demora; se é cabível a redução da multa cominatória arbitrada, considerada excessiva pela parte agravante; e se é possível substituir a obrigação de fazer imposta pela decisão agravada — retirada do nome do cadastro de inadimplentes — pela expedição de ofício judicial aos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300, do CPC.

4. A existência de controvérsia sobre a validade dos contratos firmados justifica a manutenção do
status

quo
até decisão final, caracterizando a probabilidade do direito.

5. O perigo de dano é evidenciado pela inscrição em cadastro restritivo, com reflexos na honra objetiva e no acesso ao crédito.

6. A multa arbitrada é razoável, proporcional à obrigação e à capacidade econômica do agravante.

7. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento direto da ordem não se sustenta, pois a instituição financeira é responsável pela negativação e deve providenciar sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para retirada de nome de cadastro de inadimplentes quando há controvérsia sobre a validade da dívida. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional à obrigação e à capacidade financeira do devedor é válida. 3. Cabe à instituição financeira providenciar diretamente a exclusão da negativação indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 497.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014274-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
DAIANE DO AMOR DIVINO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator